Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-64.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL SEMINOVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTAS FALHAS SUCESSIVAS NO CÂMBIO DO VEÍCULO. PRAZO PARA SANEAMENTO. REPAROS CONCLUÍDOS DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE QUAISQUER VÍCIOS QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DO BEM. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo máximo de trinta dias pelo seu fornecedor, emerge para o consumidor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do bem por outro da mesma espécie e que esteja em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente e sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1o, incisos I, II e III).
Contudo, na hipótese sub examine, resta incontroverso o fato de que os reparos efetuados no veículo adquirido foram concluídos dentro do trintídio legal assegurado à apelada, razão pela qual não há que se cogitar a rescisão dos contratos de compra e venda ou mesmo de mútuo com garantia de alienação fiduciária anteriormente entabulado entre os litigantes.
Demais disso, afere-se dos elementos fático-probatórios colacionados, notadamente da perícia técnica realizada no bem objeto da lide, que não obstante o veículo em comento tenha apresentado defeitos mecânicos após a sua aquisição pela recorrente, não há como afirmar com precisão que aludidas falhas se originaram de problemas idênticos, afastando, por conseguinte, os arestos elencados no presente recurso (distinguishing).
Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados se situam no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.